Tribunal: TJES
Processo: 5021836-58.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021836-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS DE PAULA MOTA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021836-58.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOAO CARLOS DE PAULA MOTA

RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto por João Carlos de Paula Mota contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Itaú Unibanco S.A. O autor alega ter sido vítima de fraude mediante contato com falsa central de atendimento bancário, o que resultou em transferência de valores de sua conta para terceiro. Pleiteou a responsabilização do banco pela não detecção de transações atípicas e por suposta falha na proteção de seus dados pessoais.

2.
O Juízo de origem julgou improcedente os pedidos do autor, fundamentando que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor, uma vez que as transações não fugiram do perfil usual do correntista. O autor, inconformado, apresentou recurso inominado em que busca a alteração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco deveria ter identificado e bloqueado as transações atípicas; (ii) estabelecer se houve falha na proteção dos dados pessoais do autor, conforme alegado com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Com efeito, não se perde de vista a responsabilidade objetiva das instituições financeiras frente aos consumidores, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilização por fraudes no âmbito de operações bancárias, salvo em caso de fortuito externo. No entanto, conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem, não se verifica falha no serviço prestado pelo banco, uma vez que as transações realizadas, de fato, não fugiram do perfil usual do correntista, de modo a demandar, por exemplo, o bloqueio das transações.

6.
Ademais, a alegação de vazamento de dados pessoais não está devidamente comprovada, não havendo evidências de que os dados utilizados na fraude foram obtidos diretamente dos sistemas do banco. Ressalte-se que as capturas de tela juntadas aos autos não indicam o alegado vazamento de dados do sistema do banco, limitando-se a meras conjecturas. Com isso, não se configura a responsabilidade do banco com base na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), art. 42. Aplica-se, em verdade, a tese de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o autor, voluntariamente, seguiu as instruções do fraudador, contribuindo diretamente para a consumação do golpe. As ações da vítima configuram a causa principal do dano, afastando a responsabilização da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Todavia, fica
suspensa
sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida à parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)